Tribunal: TJDFT
Processo: 0740141-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Vistos, etc. Ao examinar os autos, considerando que não foi deferida a gratuidade judiciária ao Recorrente MOACYR JOSÉ DA SILVA, determino a intimação da parte para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator